Tribunal: TJDFT
Processo: 0010268-69.2018.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME MILITAR. ESTELIONATO TENTADO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) EM MATÉRIA PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SILÊNCIO ELOQUENTE DO LEGISLADOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime) incluiu a possibilidade de ANPP em matéria de Direito Penal e Processual Penal comum, por meio do art. 28-A do Código de Processo Penal. Entretanto, não espelhou norma correspondente no Código de Processo Penal Militar, conquanto a inserção de diversos outros dispositivos nesta lei.
2. A ocorrência de silêncio eloquente do legislador, diante do intuito de não estender o benefício do ANPP aos crimes militares, considerando a tutela de bens jurídicos diversos da lei penal e processual comum, impede a aplicação do mencionado benefício no âmbito penal militar, em atenção ao princípio da especialidade, segundo entendimento doutrinário e do Superior Tribunal Militar.
3. Não há falar em violação ao princípio constitucional da autonomia ou restrição à independência funcional de membro do Ministério Público, mas em enunciado orientador, que objetiva garantir maior equidade de aplicação da lei em casos fáticos e jurídicos semelhantes, coadunando-se com o princípio da segurança jurídica, pilar do estado democrático de direito.
4. Recurso conhecido e desprovido.